Tribunal: STJ
Processo: 5040097-76.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164559 - RS(2026/0030805-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SEBASTIANY RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
PRINCÍPIO DO
SÚMULA 7/STJ.
NEMO TENETUR SE DETEGERE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
DO CPP.
ART. 563
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REVISÃO
DO
QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia, quando o acórdão de
origem afirma a inexistência de indícios de adulteração ou manipulação
dos vestígios e a preservação do contraditório, somente pode ser
revisitada mediante revolvimento do acervo fático-probatório,
providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, requer
demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), não bastando a
mera invocação do princípio do
(direito à não
nemo tenetur se detegere
autoincriminação). Na espécie, a apreensão por mandado e o acesso ao
conteúdo do aparelho, aliado ao contraditório efetivo, afastam a
existência de prejuízo.
3. A revisão do valor da prestação pecuniária, fixada com base na renda
declarada e nas circunstâncias do caso, demanda reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce
Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adee8719-ec74-4eee-9ba7-f4d6ebb64591

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adee8719-ec74-4eee-9ba7-f4d6ebb64591

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164559 - RS(2026/0030805-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SEBASTIANY RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
PRINCÍPIO DO
SÚMULA 7/STJ.
NEMO TENETUR SE DETEGERE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
DO CPP.
ART. 563
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REVISÃO
DO
QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia, quando o acórdão de
origem afirma a inexistência de indícios de adulteração ou manipulação
dos vestígios e a preservação do contraditório, somente pode ser
revisitada mediante revolvimento do acervo fático-probatório,
providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, requer
demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), não bastando a
mera invocação do princípio do
(direito à não
nemo tenetur se detegere
autoincriminação). Na espécie, a apreensão por mandado e o acesso ao
conteúdo do aparelho, aliado ao contraditório efetivo, afastam a
existência de prejuízo.
3. A revisão do valor da prestação pecuniária, fixada com base na renda
declarada e nas circunstâncias do caso, demanda reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANTONIO
SEBASTIANY RODRIGUES contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
contrabando de cigarros (art. 334-A do Código Penal
arts. 2o e 3o do Decreto-
c/c
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
Lei n. 399/1968)
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
O Tribunal de origem julgou a apelação criminal, em acórdão assim ementado
(e-STJ fls.
):
202/204
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE
CIGARROS.
-A DO CP
ARTS. 2o E 3o DO DL
ART. 334
C/C
399/68.
PRELIMINARES. AFASTADAS. TIPICIDADE. CONSTITUCIONALIDADE
DO DECRETO-
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
LEI 399/1968.
FEDERAL DE 1988. MERCADORIA CUJA IMPORTAÇÃO DEPENDE DE
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.
DA
ART. 49
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESCAMINHO.
LEI No 9.532/1997.
DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO.
COMPROVADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZADO.
VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando de
cigarros, impondo-lhe uma pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. No caso em análise, discute-se: a) preliminarmente, a ocorrência de
nulidades por incompetência da Justiça Federal, ofensa ao princípio do juiz
natural e ao direito à não autoincriminação, não oferecimento de acordo de
não persecução penal (ANPP) e quebra da cadeia de custódia; b) a
possibilidade de absolvição do apelante em razão da (in)constitucionalidade
do Decreto
da (im)prescindibilidade de confecção de laudo
399/68,
merceológico para fins de comprovação da materialidade delitiva, da
insuficiência de provas quanto ao dolo e da configuração de erro de
proibição; c) a razoabilidade do valor da prestação pecuniária; e d) se é
cabível a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No delito de descaminho e de contrabando, para a caracterização da
transnacionalidade, enquanto critério para fixação da competência federal,
basta a demonstração da procedência estrangeira da mercadoria.
Precedentes.
4. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural já foi devidamente
apreciada e afastada por esta Corte por ocasião do julgamento do Conflito
de Jurisdição no
ocasião em que restou
5023664-88.2021.4.04.0000/RS,
consignado que “o arquivamento do inquérito em relação ao delito de
associação criminosa no que tange aos indiciados cujas condutas criminosas
seriam da competência do Juízo criminal da Subseção Judiciária de Rio
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

Grande e a aparente inexistência de conexão das apreensões com o
procedimento que investigava o suposto grupo criminoso justifica a
manutenção da competência do suscitante, ainda que as apreensões tenham
ocorrido durante as diligências policiais realizadas no cumprimento dos
mandados de busca e apreensão na fase ostensiva da Operação ‘Aura del
Humo Castellano’. (...) A Súmula n.o 151 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a competência para o processo e julgamento por crime de
contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do
lugar da apreensão dos bens. Esta é, portanto, a diretriz a ser seguida na
generalidade dos casos desta espécie delitiva. (...) A reunião de processos
pela conexão somente deve ocorrer entre procedimentos que se encontram em
fases compatíveis, o que não é o caso quando em um deles já foi proferida
sentença, conforme dispõem, respectivamente, o
do CPP e a Súmula n.
art. 82
o 235 do Superior Tribunal de Justiça”. Preliminar rechaçada.
5. Havendo recusa ministerial em oferecer o ANPP, acaso recebida a
denúncia, será o acusado citado e poderá a defesa requerer ao juiz, na
resposta à acusação, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Público Federal, submetendo a matéria à revisão, como preceitua o

art. 28 c/c
o
-A, § 14, do CPP, sob pena de preclusão. Precedentes.
art. 28
6. Não há que se falar em nulidade por ofensa ao princípio do nemo tenetur
se detegere (direito à não autoincriminação) em razão de o acusado
supostamente ter fornecido a senha do seu celular sem ser previamente
cientificado do direito de se manter em silêncio, visto que o aparelho restou
apreendido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão,
de modo que o seu conteúdo seria acessado independentemente de eventual
consentimento do apelante, a evidenciar a ausência de prejuízo, requisito
inarredável para o reconhecimento das nulidades no âmbito processual
penal, nos termos do
do CPP e da jurisprudência dos tribunais
art. 563
superiores.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
“adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da
cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os
elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
158.831/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
7.1. No caso, não há que se falar em ausência de confiabilidade da prova,
tendo em vista que as suspeitas iniciais foram confirmadas pela apreensão
dos cigarros e pela confissão do próprio acusado em juízo.
8. A alegação de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de
juntada da transcrição integral das interceptações telefônicas não prospera,
seja porque esta se mostra desnecessária, conforme vêm decidindo este
Regional e os tribunais superiores, seja porquanto a defesa logrou analisar
todos os feitos e documentos a que postulou acesso.
9. O Decreto-
editado na vigência da Constituição Federal de
Lei no 399/68,
1967, restou recepcionado pela nova ordem constitucional como lei
ordinária, pois foi devidamente submetido ao processo legislativo em vigor
na época de sua edição, de sorte que se qualifica como “lei especial”
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

necessária a complementar o artigo 334-A, § 1o, I, do Código Penal (TRF4,
ACR 5000496-10.2015.4.04.7003, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em
.
25/04/2019)
9.1. Ainda que o Decreto-
não tivesse sido recepcionado pela
Lei no 399/68
por caracterizar ofensa ao princípio da legalidade, a internalização
CF/88
irregular de cigarros também pode ser enquadrada no inciso II do § 1o do
-A do CP, tendo em vista que a
prevê em seu
art. 334
Lei no 9.532/1997
art. 49
que a respectiva importação depende de autorização da autoridade
competente. Ademais, aquele que participa do iter criminis da importação
ilícita, ainda que não transpasse pessoalmente a fronteira nacional, deve
também por ela ser responsabilizado, nos termos do
do Código Penal.
art. 29
10. Os cigarros estrangeiros são mercadorias cuja importação é objeto de
proibição relativa, motivo pelo qual a sua internalização de forma irregular
configura o crime de contrabando, e não descaminho, a inviabilizar o
acolhimento do pleito de desclassificação formulado pela defesa. Precedentes.
11. Os julgados das turmas criminais e da Quarta Seção deste Tribunal
afirmam que, para a configuração da materialidade e da autoria delitiva
quanto aos crimes de contrabando e descaminho, usualmente são suficientes
os documentos elaborados pelos servidores públicos no exercício de suas
funções, pois tais documentos gozam de presunção de legitimidade e
veracidade, sendo considerados provas irrepetíveis a serem submetidas ao
contraditório diferido.
11.1. A regra geral do artigo 155 do Código de Processo Penal — de que o
juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nas provas produzidas
durante a fase investigatória — é expressamente excepcionada quando se
trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, as quais são
judicializadas pelo contraditório diferido, possibilitando-se às partes que as
contestem durante a instrução da ação penal, de modo que não se observa
vedação de que sejam a base da convicção do julgador, ainda que daí
decorra a condenação da parte ré, que no caso dos autos ainda confessou
que estava em posse dos cigarros contrabandeados. Além disso, a imputação
também foi confirmada pelas testemunhas inquiridas em juízo.
11.2. Sendo os documentos lavrados pela Receita Federal idôneos para
comprovar a materialidade delitiva, o laudo merceológico é uma prova
despicienda para o processo penal, na forma do
§ 1o, do CPP.
art. 400,
12. Dada a impossibilidade de o julgador adentrar na mente do agente, o
dolo, enquanto elemento psicológico, não pode ser aferido senão por meio
das circunstâncias que envolvem a conduta, as quais devem se mostrar hábeis
a demonstrar que a parte acusada tinha consciência quanto aos requisitos
típicos e vontade de praticá-los.
12.1. No caso dos autos, as circunstâncias apuradas ao longo da persecução
penal foram suficientes para demonstrar, acima de dúvida razoável, que o
acusado agiu com dolo direto ao praticar o crime.
13. Descabida a alegação de erro de proibição (art. 21 do CP), seja como
excludente de culpabilidade, seja como minorante de pena, na medida em que
restou cabalmente demonstrado que o réu tinha não apenas potencial, mas
plena consciência da ilicitude do ato praticado.
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

14. A pena substitutiva de prestação pecuniária, além de guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, deve ser
suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se
para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica
da parte condenada, a fim de que se possa viabilizar o respectivo
cumprimento, circunstâncias que, no caso concreto, não autorizam a redução
do valor estipulado em primeiro grau.
15. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da
Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 16. Apelação conhecida em parte e, nessa
extensão, desprovida.
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento na alínea “a”
do permissivo constitucional, alegando contrariedade aos arts. 157, 156 e 386, VII, do
Código de Processo Penal, por suposta nulidade de provas decorrente de quebra da
cadeia de custódia e violação ao princípio do
, além de
nemo tenetur se detegere
insuficiência probatória; e ao
§ 1o, do Código Penal, por fixação excessiva da
art. 45,
prestação pecuniária, requerendo absolvição ou redução do valor (e-STJ fls.
).
207/225
Apresentadas contrarrazões, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou
seguimento ao recurso especial, por entender que a pretensão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, incidindo a
(e-STJ fls.
). Interposto
Súmula n. 7/STJ
246/252
agravo em recurso especial (e-STJ fls.
), o Ministério Público Federal opinou
254/273
pelo não provimento, ao fundamento de ausência de impugnação específica, não
comprovação do dissídio e manutenção do óbice da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 7/STJ
308/312
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, assentando que a verificação de eventual quebra da cadeia de custódia, diante
da conclusão da instância ordinária pela inexistência de indícios de adulteração e de
prejuízo, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, providência inviável
na via eleita; quanto à prestação pecuniária, consignou que a revisão do
, fixado
quantum
com base na situação econômica e nas peculiaridades do caso, igualmente esbarra na
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 7/STJ
324/327
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa alega a
333/340
inaplicabilidade da
quanto à quebra da cadeia de custódia, por se tratar
Súmula n. 7/STJ
de revaloração jurídica de fatos incontroversos relativos ao acesso parcial aos elementos
probatórios. Aduz violação ao princípio do
afirmando que o
nemo tenetur se detegere,
fornecimento de senha do celular sem prévia advertência do direito ao silêncio vicia a
prova, independentemente da apreensão lícita do aparelho. Sustenta, ademais,
desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada em 5 salários mínimos, em afronta
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

ao
§ 1o, do Código Penal, ante a hipossuficiência do agravante, assistido pela
art. 45,
Defensoria Pública da União. Defende, por fim, a observância das prerrogativas da
Defensoria Pública da União, com intimação pessoal e demais garantias legais.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão à mesa para julgamento
colegiado, com a reforma do
agravado para o processamento do agravo em
decisum
recurso especial na origem e exame de seus fundamentos; pleiteia, ainda, a intimação
pessoal da Defensoria Pública e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e, ao examinar as
teses, assentou que o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, na espécie,
demandaria revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável
em recurso especial, nos termos da
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ
324/325
Com efeito, o acórdão de origem registrou que a defesa teve acesso aos
processos e documentos postulados, inclusive ao IPL 5004687-27.2017.4.04.7101, e que
não foram apontados elementos concretos de adulteração ou manipulação dos vestígios,
nem prejuízo efetivo, nos termos do
do CPP (e-STJ fls.
). Para infirmar
art. 563
193/195
tais premissas seria indispensável reabrir a moldura fática fixada pelas instâncias
ordinárias, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que “a nulidade da prova por
quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou
contaminação dos dados examinados, o que não foi verificado no caso” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.737.178/RO,
, bem como que “a ausência de procedimentos técnicos específicos, de forma
10/2/2026)
isolada, não compromete a validade da prova, desde que inexista comprovação de
adulteração ou manipulação que prejudique sua integridade” (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
. Nessa
212.969/RJ,
17/9/2025)
linha, insistir em que a controvérsia seria de “revaloração jurídica de fatos
incontroversos” não supera o óbice sumular, pois pressupõe, ainda assim, a alteração de
premissas fáticas assentadas na origem.
No tocante à alegada violação ao princípio do
, a
nemo tenetur se detegere
decisão agravada destacou a inexistência de prejuízo concreto, à luz do
do CPP,
art. 563
uma vez que o aparelho celular foi apreendido por mandado e o seu conteúdo seria
acessado independentemente de eventual consentimento, havendo, ademais, contraditório
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

efetivo (e-STJ fls. 321 e 325). O reconhecimento de nulidade, mesmo quando absoluta,
reclama demonstração de prejuízo específico, não bastando alegações genéricas ou a
mera invocação do princípio. A propósito, “o reconhecimento de nulidade, ainda que
absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo
suportado pelas partes (princípio
)” (AgRg no
pas de nullité sans grief
relatora Ministra Laurita Vaz, relator para o acórdão Ministro
AREsp n. 1.669.700/PB,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
; e “a condenação, por si só, não
30/11/2021)
pode ser considerada como prejuízo” (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.637.411/RS,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
. Pretensão diversa, para proclamar a
3/6/2020)
nulidade, exigiria, novamente, incursão indevida no conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede especial.
Quanto à prestação pecuniária, a decisão agravada transcreveu os
fundamentos do acórdão recorrido, que fixou o valor em 5 salários mínimos com base
nas circunstâncias do caso e na informação de renda declarada, ponderando, inclusive, a
quantidade de mercadorias apreendidas e a compatibilidade do valor com parâmetro de
razoabilidade (e-STJ fls.
e
). A revisão desse ponto demanda reexame
325/326
199/200
de provas, também obstado pela
Nesta Corte, é pacífico que “fixada
Súmula 7/STJ.
fundamentadamente pelo Tribunal de origem a prestação pecuniária, levando em conta as
peculiaridades do caso e a renda mensal declarada pelo réu, o acolhimento do pleito de
revisão [...] demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável
em recurso especial” (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.862.237/PR,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
relator
10/3/2023;
AREsp n. 2.098.637/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
24/10/2022;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.927.895/RS,
. Não há, pois, espaço, na via estreita do especial, para a modificação do
19/11/2021)
sob o argumento de desproporcionalidade.
quantum
Por fim, quanto às alegações de colegialidade e às prerrogativas da Defensoria
Pública, não há nulidade a reconhecer. Na esteira da jurisprudência desta Corte, não fere
a colegialidade a decisão monocrática proferida em conformidade com entendimento
dominante, sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.271.242/SP,
. Ademais, o pedido de gratuidade de justiça, no que concerne à execução das
27/8/2024)
penas restritivas, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, como assentado
pela Corte de origem (e-STJ fl. 323).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: 1adbf701-52f1-4596-ae46-adde9de2d9fa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0030805-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.164.559 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50400977620224047100
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SEBASTIANY RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SEBASTIANY RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426415519047122740@
2026/0030805-3 - AREsp 3164559 Petição : 2026/0026781-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:09
Código de Controle do Documento: B2944DF2-A968-44DB-8D76-FE799ECCA196